Tribunal: TJMT
Processo: 1027544-22.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027544-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA GABRIELA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 084.201.596-54 (APELANTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), AMANDA GABRIELA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 084.201.596-54 (APELADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, POR ACIDENTE DE TRABALHO, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANTENTE OU AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DETERMINOU IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SEGURADA COM 28 ANOS - FUNÇÃO – OPERADORA DE PEDÁGIO - DIAGNÓSTICO – SÍNDROME DO TUNEL DO CARPO (CID G 56.0) - LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA – REQUISITOS DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREENCHIDO - RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA -

CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE – RECURSO ADESIVO DA SEGURADA - CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

Se o laudo pericial atesta que existe incapacidade parcial e temporária da Segurada e não redução da capacidade laboral devido à lesão consolidada, cabível, portanto, o Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, e não o benefício do Auxílio-Acidente (arts. 59 e 86 da Lei nº 8.213/91).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
e
Adesivo
,

interpostos em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou para Auxílio-Acidente, ajuizada por
Amanda Gabriela Vieira dos Santos
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, determinou a Autarquia Previdenciária implantar em favor da Autora o Auxílio-Acidente, desde a cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária (id. 177308165).

A
Autarquia Previdenciária
recorre sob o argumento de que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da Segurada é parcial e temporária para atividade laboral habitual, o que não autoriza a concessão do Auxílio-Acidente, já que não restou comprovada lesões consolidadas decorrente de acidente de trabalho que lhe reduzem a capacidade laborativa, de forma parcial e permanente.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 177308169).

Por sua vez, na forma adesiva, a Segurada,
Amanda Gabriela Vieira dos Santos
,
recorre insistindo que devido à enfermidade que a acomete, Síndrome do Túnel do Carpo, proveniente de acidente de trabalho, teve que se submeter a três cirurgias. Contudo, ainda enfrenta dificuldades para exercer as atividades do dia a dia, o que lhe torna incapaz para atividade laboral, inclusive apresenta atestado médico atualizado para comprovar tais alegações.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ou, se esse não for o entendimento, o Auxílio por Incapacidade Temporária (ids. 177308178/79).

Em contrarrazões ao recurso da parte
ex adversa,
Amanda Gabriela Vieira dos Santos
rechaçou as alegações aventadas, enquanto a
Autarquia Previdenciária
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (ids. 177308174 e 177308183).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 178056668).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Recursos de Apelação Cível e Adesivo
, contra sentença
determinou a Autarquia Previdenciária implantar em favor da Autora o Auxílio-Acidente, desde a cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária (id. 177308165).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentaria por Incapacidade Permanente ou Auxílio-Acidente
, proposta
por
Amanda Gabriela Vieira dos Santos
,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão dos citados benefícios, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2020, quando foi diagnosticada com Síndrome do Túnel do Carpo devido aos movimentos repetitivos exigidos

na função que exercia, no caso, Operadora de Tráfico, durante 6 (seis) anos.

Discorre que lhe foi conferido pela Autarquia Previdenciária o Auxílio por Incapacidade Temporária
que cessou em 07/10/2021 (id. 177307680).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou parcialmente procedente os pedidos ao determinar a implantação do Auxílio-Acidente,
in verbis
:

“(...)
Logo, em se tratando de incapacidade parcial para exercer atividade laboral e, levando em consideração que a demandante está apta para exercê-las, conforme laudo pericial, a aposentadoria não é devida, porquanto não restou comprovado que as enfermidades a incapacitam para toda e qualquer atividade que venha a exercer.

Da mesma forma, também não há que se falar em auxílio-doença.

De outro giro, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, houver sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Sabe-se que quatro são os requisitos para concessão do benefício requerido, quais sejam: a qualidade de segurado, superveniência de acidente de qualquer natureza, redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Por conseguinte, a parte autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente, tendo em vista sequelas que ocasionaram redução da capacidade de exercer atividade laboral.

Logo, diante dos documentos apresentados nos autos pelo requerente e do laudo pericial realizado, é certo que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

(...)

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente à parte autora a partir da cessação do auxílio-doença

NB. 635.908.709-3, ou seja, desde 07/10/2021 (ID. 69922274)
,
abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)” (Grifo original)

Irresignada,
a
Autarquia Previdenciária
alega que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da Segurada é parcial e temporária para atividade laboral habitual, o que não autoriza a concessão do Auxílio-Acidente, cujo requisito é lesão consolidada que reduz a capacidade laborativa do Segurado, de forma parcial e permanente (id. 177308169).

De outro lado, na forma adesiva, a Segurada,
Amanda Gabriela Vieira dos Santos
,
assevera que devido à enfermidade que a acomete, Síndrome do Túnel do Carpo, proveniente de acidente de trabalho, teve que se submeter a três cirurgias. Contudo, ainda enfrenta dificuldades para exercer as atividades do dia a dia, o que também lhe torna incapaz para atividade laboral, inclusive apresenta atestado médico atualizado para comprovar. Por isso, entende que faz
jus
à Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ou, se esse não for o entendimento, ao Auxílio por Incapacidade Temporária

(ids. 177308178/79).

Cinge-se a questão em saber se a Autora, Recorrida, preenche, ou não, os requisitos legais para concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, Auxílio por Incapacidade Permanente ou Auxílio-Acidente.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a
aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabil
itação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o
auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual
.

Por sua vez, para a concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

“
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.”

O

Auxílio-Acidente
, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a
incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional,
de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total
.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em exame, a prova revela que a Segurada, Recorrente, na função de Operadora de Trágico, sofreu acidente de trabalho, no ano de 2020, devido a movimentos repetitivos na atividade habitual, que exerce há 6 (seis) anos, o que lhe resultou no diagnóstico de Síndrome do Túnel do Carpo
(CID G 56.0), enfermidade que lhe incapacita para atividade laboral
(id. 177308155)
.

Demonstra que foi beneficiária do Auxílio por Incapacidade Temporária NB
705.213.880-9, 706.084.636-1, 707.740.852-4, 708.767.237-2, 634.163.210-3 e 635.908.709-3, nos períodos de 14/04/2020 a 07/10/2021 (id. 177307679).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, concluiu pela existência de incapacidade parcial e temporária da Segurada para atividade laboral. Confira-se
:

“(...)

2- Entrevista DOR EM MÃO DIR HÁ 2 ANOS, DIAGNOSTICADA COM SINDROME DO TUNEL DO CARPO EM PUNHO DIR. OPERADA EM 23/04/2020, 01/12/2020 E 10/03/2022, PARA CORREÇÃO.

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS

A) Nome: AMANDA GABRIELA VIEIRA DOS SANTOS

B) Idade: 28 ANOS

C) Profissão declarada: OPERADORA DE PADÁGIO

D) Escolaridade: ENSINO MÉDIO COMPLETO

(...)

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO CID G56.0

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: PARCIALMENTE.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

R: SIM

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: SIM(...)

11. Qual a data de início da doença?

R: DESDE FEV DE 2020

12- Qual a data de início da incapacidade?

R: ABRIL DE 2020. (...)

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: TEMPORÁRIA
(...)

22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR NEXO (...)

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: NÃO

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: NÃO (...)

5- Conclusão

R:
AUTORA COM LIMITAÇÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA POR PATOLOGIA EM PUNHO DIREITO
.”

(...)”
(Destaquei) (id. 177308155)

Veja que o laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade parcial e temporária da Recorrida para atividade laboral.

Nota-se, ainda, que, embora não tenha sido possível precisar o nexo causal entre a função exercida e as lesões detectadas, é de conhecimento que a enfermidade que acomete a Segurada, Recorrida, atinge principalmente os profissionais que utilizam as mãos o dia inteiro, tais como os digitadores.

Dentro desse contexto fático-jurídico, estão preenchidos os requisitos para restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho (artigo 59 da Lei nº 8.213/91), notadamente por comprovação da condição de segurada e a existência da incapacidade parcial e temporária em decorrência de acidente de trabalho.

Portanto, afasto a Aposentadoria por Incapacidade Permanente devido à ausência de prova suficiente de irreversibilidade da incapacidade laboral, bem como o Auxílio-Acidente pelo fato de a perícia judicial não apontar lesão consolidada capaz de reduzir a capacidade laboral da Segurada.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2.
Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial, temporária e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez
. (N.U 1008505-27.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente, é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) (Destaquei)

Sendo assim, merece reforma a sentença recorrida no sentido de determinar que a Autarquia Previdenciária implante o Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, desde a cessação do Auxílio-Doença até a devida reabilitação.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social

e
Amanda Gabriela Vieira dos Santos
, para determinar
que a Autarquia Previdenciária implante em favor da Segurada o Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, desde a cessação indevida do benefício
NB

635.908.709-3, ou seja, 07/10/2021
,

abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social,
até a devida reabilitação
, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023